Tribunal: STF
Processo: RE 1552883
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Distrito Federal, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REGISTRO NA ANVISA. NÃO PADRONIZAÇÃO PELO PODER PÚBLICO. PRELIMINAR DE NULIDADE. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ENTE DISTRITAL. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRINCÍPIOS DA MÁXIMA EFETIVIDADE E DA FORÇA NORMATIVA DA CONSTITUIÇÃO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. IRRELEVÂNCIA. REGISTRO NA ANVISA. INEFICÁCIA DE TRATAMENTOS ANTERIORES. INCAPACIDADE FINANCEIRA. PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO STJ. TEMA Nº 106/STJ. OBSERVÂNCIA. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AO FORNECIMENTO. CABIMENTO. APELAÇÃO DO DF DESPROVIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE VENCEDORA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PAGAMENTO DA VERBA PELO ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA. CABIMENTO. TEMA 1.002 DO STF. VALOR DA CAUSA ÍNFIMO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. APELO DA DEFENSORIA PROVIDO. 1. Acerca da necessidade do litisconsórcio passivo para inclusão da União em demandas de saúde como a presente, o STF, em entendimento consolidado no Tema 793, posicionou-se pela responsabilidade solidária entre os entes federados, sendo necessário incluir a União apenas nos casos em que inexistir registro do medicamento na Anvisa, o que não é a hipótese dos autos. Preliminar rejeitada. 2. Segundo tese consolidada no REsp repetitivo 1.657.156/RJ, a obrigação do Estado em fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS impõe a demonstração, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade do medicamento, da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, além da incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento e do registro da medicação na ANVISA. 3. Na hipótese, estão presentes os requisitos autorizadores previstos no REsp 1.657.156/RJ para concessão do medicamento BRENTUXIMABE VEDOTINA 50 mg para tratamento do linfoma de Hodgkin, câncer que acomete a parte autora. A ausência de padronização pela SES/DF não é capaz de, por si só, impedir o seu fornecimento, especialmente considerando que se trata (I) de medicamento registrado na ANVISA, (II) que o paciente não dispõe de recursos financeiros para custeá-lo, regularmente, e que, (III) do laudo médico, conclui-se que os tratamentos anteriores foram incapazes de controlar a enfermidade. 4. O STF, em 23/6/2023, no julgamento com repercussão geral do RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), estabeleceu ser: “devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”. 4.1. Sendo irrisório o valor da causa e inexistindo valor condenatório e mensuração do proveito econômico obtido, admite-se a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, na forma do §8º do art. 85 do CPC. 5. APELAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DESPROVIDA. PROVIDO O APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL.” (Apelação cível nº 0700522-57.2023.8.07.0018, 6ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 15.09.23)



    Instado a adequar o acórdão ao Tema nº 1.234/RG, o Tribunal local promoveu juízo de retratação negativo.



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 23, II, 109, I, 196 e 198 da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    O Tribunal de origem, ao aplicar o entendimento firmado no Tema 1.234 da Repercussão Geral ao caso concreto, decidiu nos seguintes termos:



    “Conforme consignado no despacho de ID 65580279, o feito foi ajuizado antes da publicação do julgamento paradigma e, tendo em vista a modulação dos efeitos quanto à competência do órgão jurisdicional, foi acertada a rejeição da preliminar de formação de litisconsórcio passivo obrigatório com a União e de remessa dos autos para a Justiça Federal (item I). 



    Prosseguindo, verifica-se igualmente compatíveis com a argumentação fático-jurídica desenvolvida nos presentes autos, o disposto nos itens II a VII da ementa do RE 1.366.243 (Tema nº 1.234). 



    É incontroverso que o fármaco pleiteado – BRENTUXIMABE VEDOTINA 50 MG (16 ciclos) – possui registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e se adequa à definição de medicamento não padronizado descrita pelo STF. 



    De acordo com a Diretora de Assistência Farmacêutica do DF (ID 47044678 - Págs. 3-4), a falta de inclusão do medicamento na Relação de Medicamentos do Distrito Federal (REME-DF) motivou a negativa de fornecimento administrativamente, inclusive. A instrução dos autos com a) relatórios e receituários médicos fundamentados (ID 47044677 - Págs. 1-5); b) indeferimento justificado da disponibilização do fármaco pelo DF; e c) Notas Técnicas, com a descrição de evidências científicas e recomendações de órgãos especializados (ID 47044677 - Págs. 9-23), aliada à análise judicial casuística de todos os elementos produzidos, conduz à conclusão de que a negativa administrativa não se fundamentou na Constituição Federal (CF), na legislação de regência e na política pública no SUS. Lado outro, houve demonstração suficiente, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a respeito da segurança e eficácia do tratamento medicamentoso, assim como a inexistência de alternativa terapêutica padronizada no SUS, as quais fundamentaram a análise jurisdicional e o provimento do pedido autoral. Frise-se, o paciente foi diagnosticado com linfoma de Hodgkin tipo “Bulky mediastinal”, há mais de 4 (quatro) anos, e realizava a 5ª (quinta) linha de tratamento oncológico disponibilizada pelo SUS – vez que nenhum dos protocolos, incluindo o último, se mostrou(ava) capaz de obstar a progressão do câncer. A propósito, para elucidar que a prescrição do médico assistente está embasada em evidências científicas consolidadas, calha transcrever trechos da Nota Técnica produzida pelo NATJUS-DF favoravelmente à demanda, dada a progressão da doença e a existência de “evidências consistentes na literatura médica de que o uso do brentuximabe pode controlar o linfoma de Hodgkin em pacientes que foram refratários aos tratamentos quimioterápicos convencionais”, ao analisar a situação clínica do demandante (ID 47044703): “(...) 2. 



    DESCRIÇÃO DA TECNOLOGIA 



    2.1. Tipo da Tecnologia: medicamento 



    2.2. Princípio Ativo: Brentuximabe vedotina 



    2.3. Via de administração: Via endovenosa 



    2.4. Posologia: Brentuximabe na dose de 1,8 mg/kg (144mg – 04 frascos por dose) a cada 3 semanas por 16 ciclos. 



    2.5. Registro na ANVISA? Sim 



    2.6. Situação do registro: registro válido e atual sob o número 101180131, com validade até 03/2027. 



    2.7. Indicação em conformidade com a aprovada no registro? Sim. Segundo bula do medicamento, está indicado nos casos de pacientes adultos com linfoma de Hodgkin (LH) CD30+ estádio IV, não tratados previamente em combinação com doxorrubicina, vimblastina e dacarbazina; pacientes adultos com LH com risco aumentado de recidiva ou progressão após TACT; pacientes adultos com linfoma de Hodgkin (LH) CD30+ recidivado ou refratário, após transplante autólogo de células-tronco (TACT) ou após pelo menos dois tratamentos anteriores, quando o TACT ou poliquimioterapia não for uma opção de tratamento. 



    2.8. Oncológico? Sim 



    2.9. Previsto em PCDT do Ministério da Saúde para a situação clínica do demandante? Previsto na Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas aprovado em dezembro de 2020 pelo Ministério da Saúde. 



    2.10. O medicamento, procedimento ou produto está disponível no SUS? O medicamento não consta como padronizados no SUS nas versões mais atualizadas da RENAME (Relação Nacional de Medicamentos) ou da REMEDF (Relação de Medicamentos Padronizados - DF). 



    2.11. Descrever as opções disponíveis no SUS/Saúde Suplementar: Quimioterapia convencional (já utilizada) e transplante de medula óssea (não indicado no caso em tela, devido a progressão de doença). (...) 



    3. EVIDÊNCIAS SOBRE A EFICÁCIA E SEGURANÇA DA TECNOLOGIA: (...) 



    3.3. Sobre o uso do brentuximabe vedotina (BV) no tratamento de pacientes com LH: A maioria dos linfomas de Hodgkin expressa em sua superfície uma proteína denominada CD30. O brentuximabe vedotina (BV) é um medicamento que conjuga um anticorpo monoclonal anti-CD30 com um quimioterápico, sendo, portanto, um conjugado anticorpo-droga. Assim, o BV liga-se às células tumorais que expressam o CD30 e permite que o quimioterápico atue somente nelas. Seu uso no tratamento do LH recaído/refratário ou com alto risco de progressão após o transplante de medula óssea autólogo já foi respaldado por vários estudos. Segue abaixo o resumo de alguns deles: Yunes et al., em estudo fase 2 não comparativo, avaliaram o uso do BV no tratamento de pacientes com LH recaídos após tratamento com transplante de medula óssea autólogo. Um total de 102 pacientes receberam o BV na dose de 1,8mg/kg por via endovenosa a cada 3 semanas. Na ausência de sinais de progressão da doença ou de toxicidade proibitiva, os pacientes receberam no máximo 16 ciclos de BV. A taxa de resposta objetiva com o tratamento foi de 75%, com remissão completa sendo alcançada por 35% dos pacientes. A duração mediana da resposta naqueles que alcançaram a remissão completa da doença foi de 20,5 meses. Após um período mediano de observação de mais de um ano e meio, 31 pacientes encontravam-se vivos e sem sinais de progressão da doença2. Bonthapally et al. realizaram revisão sistemática e metanálise comparando a sobrevida global mediana de pacientes com LH refratários/recaídos após transplante de medula óssea autólogo tratados com BV ou tratados com outras linhas de tratamento. A mediana de sobrevida do grupo tratado com BV foi de 40,5 meses, comparada com 26,4 meses no grupo que recebeu outras linhas de tratamento. Esse trabalho, embora tenha limitações, apresentou evidências de superioridade do BV em relação a outras terapias no tratamento desse grupo de doentes3. O estudo clínico fase 3 AETHERA comparou o BV versus placebo no tratamento de consolidação após transplante de medula óssea em pacientes com LH com alto risco de recidiva ou progressão da doença. Foram incluídos nesse estudo pacientes com LH com um dos seguintes fatores de risco para progressão/recidiva da doença após transplante de medula óssea autólogo: doença refratária primária (falha em alcançar remissão completa), LH recidivado com duração da remissão inicial < 12 meses ou pacientes com doença extranodal quando do início da quimioterapia de resgate pré-TMO4. Seus resultados mostraram que o BV aumentou a sobrevida livre de progressão em 5 anos quando comparado ao placebo (59% versus 41%)5. 



    4. BENEFÍCIO/EFEITO/RESULTADO ESPERADO DA TECNOLOGIA: Aumentar a taxa de cura, sobrevida global e sobrevida livre de progressão em pacientes com linfoma de Hodgkin.



    5. RECOMENDAÇÕES DA CONITEC PARA A SITUAÇÃO CLÍNICA DO DEMANDANTE: 



    A CONITEC, no Relatório de Recomendação nº 424 de março/2019, recomenda “a incorporação no SUS do medicamento brentuximabe vedotina para tratamento de pacientes adultos com linfoma de Hodgkin refratário ou recidivado após transplante autólogo de células tronco hematopoiéticas, conforme protocolo do Ministério da Saúde e mediante negociação de preço”1. Na Portaria Conjunta nº 24, publicada em 29 de dezembro de 2020, a Secretaria de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde aprovou o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Linfoma de Hodgkin no Adulto. Nele, recomenda-se que o uso do brentuximabe deve ser considerado no tratamento de consolidação após o transplante de medula óssea autólogo em pacientes com alto risco de recidiva ou na terapêutica daqueles doentes em que a enfermidade recidivou após transplante. (...)”



    Ademais, no tocante às argumentações sobre o custeio pormenorizadas no terceiro item da tese de julgamento do Tema nº 1.234/STF, a manutenção do julgado não obsta a efetivação do ressarcimento interfederativo, pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS), conforme o caso. 



    [...]



    Por fim, o DISTRITO FEDERAL, conquanto tenha apresentado recurso de apelação, na última manifestação nos autos, conforme relatado, não se opôs à obrigatoriedade do fornecimento da medicação (ID 66648415). 



    Diante do exposto, atento às disposições do art. 927, III, e art. 1.030, II, ambos do CPC, considerando que o acórdão está em conformidade com o entendimento da Suprema Corte, proveniente do julgamento paradigmático (RE 1.366.243; Tema nº 1.234), inexiste motivo para promover qualquer alteração no provimento jurisdicional, razão pela qual mantenho o acórdão recorrido por seus próprios fundamentos.”



    Na presente hipótese, a ação foi ajuizada em 25.01.2023, antes da publicação do julgamento de mérito do Tema 1.234/RG, sendo, portanto, aplicável a modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal. Por essa razão, afastou-se a necessidade de formação de litisconsórcio passivo com a União e de remessa dos autos à Justiça Federal.



    Por sua vez, cabe registrar o entendimento de que “as ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão”. O acórdão recorrido não divergiu desse entendimento. 



    Extrai-se, ainda, do acórdão impugnado, que: restou comprovado nos autos que o medicamento pleiteado (Brentuximabe Vedotina) possui registro válido na ANVISA; foram apresentados laudos médicos circunstanciados, demonstrando a ineficácia dos tratamentos anteriormente ofertados pelo SUS; foi comprovada a incapacidade financeira da parte autora; a prescrição médica está amparada em evidências científicas reconhecidas, conforme nota técnica favorável do NATJUS-DF e o indeferimento administrativo não se sustentou em fundamentos compatíveis com a Constituição, a legislação de regência e a política pública de saúde. Tais circunstâncias atendem aos requisitos estabelecidos por esta Corte no Tema 1.234 da Repercussão Geral. Destaca-se, ainda, que o Tribunal local também observou o devido controle judicial sobre o ato administrativo de indeferimento, nos moldes exigidos pelo item IV da tese fixada no referido tema.



    Nesse cenário, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte firmada no julgamento do Tema 1.234/RG, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido o acórdão paradigma:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADOS NO SUS. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO DIÁLOGO, DADA A COMPLEXIDADE DO TEMA, DESDE O CUSTEIO ATÉ A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL COMO MÉTODO AUTOCOMPOSITIVO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. INSTAURAÇÃO DE UMA INSTÂNCIA DE DIÁLOGO INTERFEDERATIVA. [...] I. COMPETÊNCIA 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 1.3) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa. II. DEFINIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS 2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema. III. CUSTEIO 3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo. IV. ANÁLISE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO DE INDEFERIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, §1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. [...] VIII. MODULAÇÃO DE EFEITOS TÃO SOMENTE QUANTO À COMPETÊNCIA: somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco. IX. PROPOSTA DE SÚMULA VINCULANTE: “O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)”.



    (RE 1366243, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 16-09-2024, DJe-s/n 11-10-2024)



    Por fim, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. TEMAS 793 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES. ÔNUS SUPORTADO PELO ESTADO-MEMBRO. AÇÃO PROPOSTA NA JUSTIÇA ESTADUAL. PERMANÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Tal como consignado na decisão agravada, esta Suprema Corte, no julgamento do Tema nº 793 da repercussão geral, fixou a tese no sentido de que “os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. 2. No tema 1.234 da Repercussão Geral, firmou-se o entendimento de que “as ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão”. 3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, rever a solução dada pelo Tribunal de origem demandaria a reanálise de fatos e provas, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1536829 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 19-05-2025, DJe-s/n 23-05-2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente